Tribunal: STF
Processo: ARE 1250522
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, havendo a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, resta demonstrado o pressuposto ensejador da busca pela tutela judicial. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida” (fls. 1-2, e-doc. 19).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão sem modificação do julgado:
    “EMENTA: DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIROS EMBARGOS. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA ÀS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIO CONFIGURADO. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA. PRETENSÃO DESPROVIDA. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E À ANÁLISE DO ARTIGO 17 DO CPC. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO” (e-doc. 27).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “o v. acórdão recorrido vai expressamente de encontro à orientação firmada pelo e. Pleno Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, segundo a qual ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’” (fl. 7, e-doc. 31).
    Assevera que “o referido precedente do e. Supremo Tribunal Federal é inteiramente aplicável ao caso do DPVAT. Tanto o é que esse e. Supremo Tribunal Federal tem aplicado às demandas do DPVAT a orientação firmada no referido julgamento, como se verifica das seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Ministro LUIZ FUX” (fl. 7, e-doc. 31).
    Assinala que, “em casos como o dos autos, em que o autor nunca pediu o pagamento da indenização à seguradora, como estabelece o art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, não há como se sustentar que houve resistência à sua pretensão, o que justificaria a busca da intervenção judicial na sua relação com a parte ré” (fl. 9, e-doc. 31). 
    Pede que o recurso extraordinário seja “conhecido e provido por esse egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de que se reconheça a violação, pelo acórdão recorrido, ao art. 5º, XXXV da CRFB/88, bem como a divergência jurisprudencial apontada, a fim de fixar a orientação no sentido de que, nas ações de cobrança das indenizações do seguro DPVAT, o requerimento prévio constitui requisito essencial para a utilidade da providência jurisdicional” (fl. 14, e-doc. 31).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).
    A agravante argumenta que, “ao contrário do que entendeu a r. decisão agravada, a a análise da questão na demanda reanálise de conteúdo probatório algum, na medida em que é inconteste nos autos que não houve requerimento administrativo" (sic, fl. 3, e-doc. 40).
    4. Em contrarrazões a agravada assinala que “a decisão vergastada, da lavra do TJGO, está em sintonia com entendimento desta corte no sentido de que, mesmo que não haja prévio requerimento administrativo, fica verificada a existência da condição da ação relativa ao interesse de agir no caso em que a seguradora apresenta contestação de mérito ao pedido indenizatório, como soí ocorrer no caso presente” (sic, e-doc. 42).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “No caso em comento, apesar de não ter havido a negativa formal administrativa, em virtude da ausência do pleito administrativo, esta se fez presente judicialmente, quando a ora agravante apresentou contestação ao pedido inicial, em vez de assentir com a indenização pretendida, o que denota inequivocamente a sua resistência em pagar o aludido seguro.
    Portanto, resta configurado na hipótese o interesse de agir da parte autora ante a resistência apresentada judicialmente pela seguradora. (…)
    Dessa forma, verificada a apresentação de contestação de mérito, configurado está o interesse de agir da agravada, uma vez que houve resistência à pretensão inicial.
    Logo, tendo em conta a ausência de qualquer fato novo capaz de justificar a retratação prevista no § 2º do art. 1.021 do CPC de 2015, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.
    Portanto, o decisum questionado não necessita de reparos, devendo ser mantido conforme lançado nos autos” (fls. 2-5, e-doc. 19).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para se postular judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não configura ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado” (RE n. 631.240, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014). 
    7. No julgamento do paradigma de repercussão geral, estabeleceram-se normas de transição para as ações em curso e uma delas se aplica, por analogia, à espécie vertente. Trata-se da dispensa do requerimento prévio quando ocorrida contestação de mérito. A agravante contestou o mérito da ação proposta pela agravada (fls. 40-54, e-doc. 3). 
    Na espécie vertente, como demonstrado pelo Tribunal de origem, houve contestação de mérito pela seguradora apesar de o segurado não ter realizado o prévio pedido administrativo para cobertura do seguro DPVAT. 
    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240 : 
    “Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 
    (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito. (…); 
    (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido” (RE n. 631.240-RG, Plenário, DJe 10.11.2014). 
    Confira-se também o seguinte julgado de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 824.712-AgR, Segunda Turma, DJe 3.6.2015).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora